Tribunal: STF
Processo: Rcl 63768
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ADPFS 524/DF, 387/PI E 275/PB. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Inexiste decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal que expressamente tenha estendido à autora todas as prerrogativas processuais do Poder Público, em especial a aplicabilidade dos critérios de cálculo de honorários advocatícios, questão eminentemente infraconstitucional.



    II - Em casos semelhantes, em regra, a jurisprudência desta Suprema Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso.



    III - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    IV- Agravo regimental desprovido.